Tribunal: TJES
Processo: 5000469-55.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-55.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE RONQUETTE
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória com declaração de inexistência de débito com danos morais ajuizada pela recorrente em face dos recorridos. Em síntese, alega que contratou cartão de crédito do recorrido Banco BMG em 12/11/2019, e, a partir de outubro/2020 observou em seu histórico que passaram a ser feitos descontos denominados “Empréstimo Sobre a RMC”, referente a cartão de crédito consignado, supostamente contratado em 2019. Alega a recorrente que a contratação violou IN nº 28/2008 do INSS. Diante disso requer repetição do indébito em dobro e reparação do dano moral.

Por outro lado, o Banco BMG aduziu incompetência do juizado especial; validade da contratação; ausência de falha na prestação do serviço e não cabimento de repetição de indébito; e inexistência de dano moral indenizável.

O recorrido ALLAN DIOGO BERTHO EPP (nome fantasia AMERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS) arguiu ilegitimidade passiva; incompetência do JEC; validade da contratação; e que não há dano moral indenizável.

A recorrida IT’S SOLUÇÕES LTDA aduziu ilegitimidade passiva; contratação válida; e litigância de má fé da autora.

Sobreveio sentença em ID. 11384165, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“julgo procedente o pedido da autora e declaro a nulidade absoluta do contrato de cartão de crédito consignado representado pela cédula de crédito bancário nº 63863266 (ID 12701369), contrato nº 15655024.

Condeno o réu BMG à devolução de todas as parcelas recebidas da autora desde 12/11/2019, na forma simples, com acréscimo de correção monetária desde a cobrança de cada parcela e de juros de mora contados a partir da citação.

Para retorno ao status quo ante, o BMG poderá deduzir das parcelas a devolver o valor liberado, R$ 900,00, com correção monetária desde a data da liberação (ID 12701368).

Condeno os réus ALLAN DIOGO BERTHO - ME e IT’S SOLUÇÕES LTDA a pagarem à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 para cada um, a título de reparação do dano moral, a ser acrescido de correção monetária e de juros de mora a partir da data desta sentença.

Sem custas e honorários, por incabíveis nesta sede”.

O autor interpôs recurso inominado requerendo que o Banco BMG também seja condenado solidariamente ao pagamento da indenização dos danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e os recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se às instituições bancárias, e seus correspondentes a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No caso em questão, o juízo
a quo
determinou que apenas os recorridos ALLAN e IT’S deveriam ser condenados ao pagamento da indenização pelos danos morais, sob o fundamento de que ambos suprimiram o direito de informação hígida quando da contratação do empréstimo, que a mantiveram em estado de engano quanto ao tempo máximo para liquidação do empréstimo consignado por meio de saque em cartão de crédito, impingindo ônus demasiado à recorrente.

Em relação ao Banco BMG, nada disse em relação aos danos morais. Opostos aclaratórios (ID 11384166) foram improvidos (ID 11384176)sob o fundamento de que o que se requer é modificação do julgado.

Compulsando os autos entendo assistir razão à parte recorrente, na medida em que, como esclareceu a sentença guerreada: “
o contrato havido entre a autora e o BMG está maculado em seu nascedouro, irremediavelmente
”.

Assim, comprovada a
falha na prestação de serviço por parte do banco, conforme restou caracterizada a sentença, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, o que também restou consignado na sentença. Porém, a responsabilidade solidária também recai sobre o Banco BMG, na medida em que a contratação se deu entre ele e a recorrente.

Nesse sentido, precedentes desta Turma:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5000877-96.2023.8.08.0017. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 21/Nov/2024)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. NÃO REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5013475-52.2024.8.08.0048. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 23/Sep/2024)

A responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor pela sua correspondente bancária encontra previsão legal nos arts. 25, §1 e 7, parágrafo único, ambos do CDC:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

......................................................................

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que o Banco BMG responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de sua responsabilidade.

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Vibrando nesse mesmo pensar, cite-se as seguintes ementas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. VERIFICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 538.008/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços
. [...]” (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para incluir o Banco BMG como responsável solidário pelo pagamento da indenização pelos danos morais fixados em sentença. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)